Tribunal: TJPA
Processo: 0008833-55.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008833-55.2019.8.14.0008

APELANTE: PAULEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de trânsito. Art. 303 do CTB. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pleito absolutório. Conjunto probatório suficiente. Prova testemunhal coerente e harmônica. Inexistência de dúvida razoável. Sentença condenatória mantida. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Paulemir Oliveira dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana —, além da suspensão da habilitação para dirigir, pelo tempo da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta em julgamento consiste em aferir:
(i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu pela ausência de demonstração de culpa na direção do veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência e do receituário médico da vítima, além da prova oral colhida na fase judicial.

4. Os testemunhos colhidos indicam, de forma convergente, que o recorrente avançou via preferencial ao conduzir o caminhão, desrespeitando a sinalização vertical (placa de "PARE") existente na Rua Cantídio, o que deu causa à colisão com a bicicleta conduzida pela vítima.

5. A vítima, embora com lapsos de memória sobre o acidente, confirmou a tentativa do réu de deixar o local e referiu as lesões sofridas. Os policiais militares ouvidos relataram que a culpa pelo acidente foi atribuída ao apelante por informações colhidas no local dos fatos, corroborando a versão de que ele adentrou via preferencial sem a devida cautela.

6. Ainda que tenha afirmado não ter visto a vítima por se encontrar em seu "ponto cego", o próprio réu admitiu que não observou a presença dela antes de avançar, caracterizando negligência e imprudência, elementos bastantes à configuração da culpa penal.

7. A tese defensiva de ausência de provas não se sustenta, pois o conjunto probatório é coeso e apto a sustentar o édito condenatório, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

8. Ausente qualquer dúvida razoável, inaplicável o princípio in dubio pro reo, sendo plenamente justificável a condenação com base nos elementos coligidos aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando demonstrado, por prova testemunhal idônea e coerente, que o condutor avançou via preferencial, violando regras básicas de trânsito. 2. A inexistência de dúvida razoável sobre a materialidade e autoria afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 303; CP, arts. 59 e 60; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
PAULEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou à pena de
6 (seis) meses de detenção,

em regime inicial aberto
, além da suspensão, caso já tenha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pelo tempo da pena aplicada, em razão do cometimento do crime do
art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro,
tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direito, consistente em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia que:
“(...) no dia 22 de março de 2019, por volta das 9h, em via pública, na Travessa da Matriz, esquina com a Cantídio Nunes, neste Município de Barcarena/PA, o acusado, já qualificado, praticou lesões corporais culposas de trânsito na direção de veículo automotor em face da vítima Dayane Ingletis Queiroz Ferreira. (...)’’.

Em
recurso de apelação (ID 25919751)
, o recorrente pugna pela absolvição, alegando que que não há nos autos qualquer elemento de prova que indique ter agido o réu com negligência, imprudência ou imperícia.

Em
contrarrazões (ID 25919757)
, o digno representante ministerial, manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, interposto pelo réu PAULEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS.

É o relatório.

Sem revisão,

com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de prova.

O recorrente pugna pela absolvição, alegando que que não há nos autos qualquer elemento de prova que indique ter agido o réu com negligência, imprudência ou imperícia.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a
autoria
dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 25919697 – Págs. 04/35) e o Receituário Médico da vítima (ID 25919698 – Pág. 26).

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 25919742 – Págs. 105/106.

A vítima DAYANE INGLETIS QUEIROZ FERREIRA narra que, no acidente, bateu muito a cabeça e se recorda vagamente dos fatos. Diz que o réu a bateu, bem como tentou fugir do local, mas seus tios não deixaram. Por fim, diz que não se recorda se ela e o réu trafegavam corretamente, em velocidade permitida, fazendo manobras permitidas, etc. Ademais, diz que teve lesões na sua coluna, cabeça e ferimentos pelo corpo.

A testemunha de acusação PM ELISSON SENA BARBOSA narra que estava saindo de sua companhia para ir ao interior, momento em que foi informado por populares que, na travessa da Matriz, houve um acidente. Ao chegar ao local, encontrou uma senhora ao chão, e, de imediato acionou o SAMU para que conduzisse a senhora, bem como conduziram o réu à Delegacia. Diz que chegou após o acidente, mas que, segundo populares, o motorista do caminhão havia avançado a preferencial na travessa da matriz, pois ele estava na rua Cantídio, que não é rua preferencial. Por fim, diz que não verificou se havia placas de sinalização no local, mas afirma que mora há bastante tempo na cidade, motivo pelo qual sabe

que a preferencial é a travessa da Matriz.

A testemunha de acusação PM SAMUEL DA SILVA SARMENTO narra que foram acionados por populares que havia ocorrido um acidente de trânsito na travessa da Matriz entre um caminhão e uma bicicleta, e, segundo as informações, o réu havia avançado a preferencial ocasionando o acidente. Diz que o réu estava na Rua Cantídio e atravessou a Matriz, e que há uma sinalização na Rua Cantídio escrito “PARE”.

A testemunha de defesa VALDENI SANTANA ALVES narra que era ajudante do réu no caminhão, e, no dia dos fatos, trafegavam pela via, momento em que o réu deu uma “paradinha” no canto, olhou para um lado e para outro e não viu nada, por isso, avançou, ocasionando o acidente. Por fim, acha que no chão havia uma sinalização de faixa de pedestre, mas estava meio apagada.

O réu PAULEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS, no interrogatório, alega que os fatos são parcialmente verdadeiros e que a moça estava na preferencial, porém, deu uma paradinha no canto e olhou de um lado para o outro, mas não viu a vítima, haja vista que, quando parou, a vítima estava no seu “ponto cego” do caminhão, e, no momento em que avançou que foi percebê-la, ocasionando o acidente.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que vítima e testemunhas corroboraram os fatos narrados na inicial acusatória.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025